Tribunal: TJPA
Processo: 0012970-55.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012970-55.2011.8.14.0301

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: NAOAKI UEOKA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012970-55.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: ALLIANZ SEGUROS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI (OAB/RO nº. 5.546)

EMBARGADO: NAOAKI UEOKA

ADVOGADO: AYORE JAROSLAV DE M. HOSTENSKY (OAB/PA nº. 20.464) e

ADRIANO DE CASTRO CARVALHO (OAB/PA nº. 32.590)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA APÓLICE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ALLIANZ SEGUROS S.A. contra o acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela embargante, reformando a sentença de primeiro grau apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantendo-se os demais termos da decisão, inclusive o restabelecimento da apólice de seguro de vida objeto da lide.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A embargante alega a existência de omissão, porquanto o acórdão não teria se manifestado expressamente quanto ao pedido de obrigação de fazer referente ao restabelecimento do seguro de vida.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, mas não para reexaminar questões já decididas. No caso, o voto condutor do acórdão expressamente reconheceu a ilicitude do cancelamento unilateral da apólice e determinou sua manutenção em todos os seus termos, não havendo omissão quanto à obrigação de fazer. A alegação de inviabilidade ou desnecessidade do restabelecimento, bem como a pretensão de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, trata-se de inovação recursal e não cabe ser examinada por meio de embargos declaratórios.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos, ante a inexistência de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no acórdão embargado, conforme o art. 1.022 do CPC, mantendo-se in totum o acórdão embargado.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)

Art. 1.025 do CPC

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALLIANZ SEGUROS S.A. contra o acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela embargante, reformando a sentença de primeiro grau apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão, inclusive o restabelecimento da apólice de seguro de vida objeto da lide. Cuja ementa é a seguinte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA APÓLICE NOS TERMOS CONTRATADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte embargante alega a existência de omissão, porquanto o acórdão não teria se manifestado expressamente quanto ao pedido de obrigação de fazer referente ao restabelecimento do seguro de vida.

Em contrarrazões (id 21606038), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso concreto, não se verifica a omissão apontada.

O voto condutor do acórdão, em seu mérito, expressamente reconhece a ilicitude do cancelamento unilateral da apólice por ausência de comprovação de inadimplemento por parte do segurado, assentando que, por esta razão, deveria ser mantida "em todos os seus termos", conforme expressa literalidade do trecho:

“Assim, não comprovada a inadimplência do apelado, impossível o cancelamento unilateral da apólice, devendo ser mantida em todos os seus termos, tal como determinado pelo juízo de origem.”

Portanto, não há omissão quanto à obrigação de fazer consistente no restabelecimento da apólice de seguro, pois o acórdão foi claro ao manter essa parte da sentença, acolhendo implicitamente o pedido de obrigação de fazer formulado pelo autor da demanda.

A alegação de que, diante da passagem do tempo, o restabelecimento seria inviável ou desnecessário, trata-se de pretensão nova, que escapa aos limites dos embargos de declaração, pois visa a rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via.

De igual modo, a pretensão de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não foi formulada anteriormente nos autos e tampouco cabe ser examinada por meio de embargos declaratórios, por não se tratar de ponto omisso, obscuro ou contraditório da decisão, mas de inovação recursal.

Relevante consignar que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco à rediscussão do mérito já decidido, devendo ser manejados com parcimônia e dentro dos estritos limites legais.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025